Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-30.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014106-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO SILVA - CPF: 174.744.501-00 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014106-30.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A

Agravada:
Maria Conceição Silva.

E M E N T A

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
– CONTA PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL –
IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR HOMOLOGADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REJEITADA -
VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014106-30.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A

Agravada:
Maria Conceição Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por Maria Conceição Silva, indeferiu a impugnação aos honorários periciais, e manteve a verba honorária no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformada, insurge-se a instituição financeira, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, porque o valor da pericia foi fixado fora dos limites da Resolução n. 232 de 13.07.16 do CNJ.

No ponto, alega que o CNJ estabeleceu na sobredita resolução os critérios para a fixação dos honorários periciais, o que justifica a necessidade de redução do montante arbitrado à título de honorários do perito nos autos de origem.

A par de tais argumentos, requer que o valor seja revisto e na oportunidade sugere a redução da verba honorária pericial.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por meio da decisão de id. 217024673.

Informações coligidas no id. 217760192, mantendo a decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id. 221189187, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, uma vez que fora do rol previsto legalmente. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014106-30.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A

Agravada:
Maria Conceição Silva.

V O T O

Na origem, trata-se de demanda que visa a cobrança de valores do Banco do Brasil S/A, em decorrência da ausência de correção adequada em sua conta PASEP, que foi contestada pela autora.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que homologou o valor dos honorários do perito judicial nomeado, na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e determinou o pagamento pela instituição bancaria.

Alega que o valor cobrado pelo perito é excessivo porque se trata de cálculo de baixa complexidade.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar contrarrecursal, tenho que não merece prosperar, posto que, conforme consignado na decisão acostada no id. 217024673, é de conhecimento que o c. STJ, decidiu pela mitigação da taxatividade, admitindo para os casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ou por risco de perecimento do direito ou de perda da prova, como na hipótese em mesa onde o prejuízo é manifesto, ante a possibilidade de preclusão.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão acima, passo a analise do mérito recursal.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, no
s termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

Destarte, no caso vertente, a perícia destina-se basicamente a calcular os valores oriundos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, bem como, caso não tenha sido realizado o depósito, calcular a devida restituição e atualizar até o presente momento, sendo pontualmente justificada a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito nomeado.

À vista disso, ao contrário do que aduz o agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com o serviço a ser desenvolvido. Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, veja:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo”
.(RAI n.

1004630-70.2021.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 09.06.21 - negritei e grifei).

Na mesma toada é a jurisprudência desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução”
(RAI n.

1025611-86.2022.8.11.0000,

4ª Câmara Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23- negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a jurisprudência sedimentada pelo c. STJ, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024